Tribunal: TJDFT
Processo: 0743874-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE PESQUISAS. SISBAJUD. TEIMOSINHA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento em que se busca o provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de pesquisa ao sistema informatizado SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se, em sede de cumprimento de sentença, é cabível o indeferimento de requerimento de repetição de pesquisa ao sistema informatizado SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do TJDFT fixou o entendimento de que o lapso temporal para reiteração da diligência via SISBAJUD é de 1 (um) ano. No caso em tela, a última consulta ocorreu em novembro de 2024.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “Transcorrido prazo superior desde a última diligência de busca de bens penhoráveis nos sistemas informatizados deste Tribunal, deve ser repetido este ato processual”.
__________
Dispositivos legais relevantes citados: arts. 854, caput, e 921, § 4o, ambos do CPC.